Tribunal: TJSP
Processo: 0011039-74.2009.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por danos materiais, morais, patrimoniais e estéticos, julgada parcialmente procedente a lide principal e procedente a secundária – Recursos de apelação das partes e das seguradoras - Responsabilidade extracontratual – Concessionária de serviço público – Acidente de trânsito causado por inadvertida presença de carroça (veículo de tração animal) em

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por danos materiais, morais, patrimoniais e estéticos, julgada parcialmente procedente a lide principal e procedente a secundária – Recursos de apelação das partes e das seguradoras - Responsabilidade extracontratual – Concessionária de serviço público – Acidente de trânsito causado por inadvertida presença de carroça (veículo de tração animal) em pista de rodovia – Aplicação dos arts. 186 e 927 do CC - Responsabilidade do Estado - Art. 37, § 6o, da CF – Omissão da concessionária ré configurada – Conduta culposa – Negligência na fiscalização da rodovia, ou seja, no dever de manter o leito carroçável livre de veículo de tração animal que impeçam a trafegabilidade segura dos usuários – Responsabilidade dos resseguradores que não é solidária – Pela indenização direta responde a Seguradora que emitiu a apólice e garantiu o pagamento da indenização – Inteligência do art. 14 da LC no 126/07 - Sentença reformada em parte quanto à lide secundária.

Recurso da IRB provido, demais recursos desprovidos.